Tribunal: TJSP
Processo: 1041469-49.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
ISS sobre serviços prestados por sociedade uniprofissional – Sociedade composta apenas por médicos oftalmologistas – Atividade empresarial não comprovada pela Municipalidade – Precedentes do STJ – Sentença reformada com inversão dos ônus sucumbenciais - RECURSO PROVIDO.